Tribunal: CARF
Processo: 10925.902204/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
PIS/COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
CRÉDITO NO REGIME NÃO CUMULATIVO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO.
Necessidade de identificação de máquinas e equipamentos e de sua comprovação na utilização da produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
RESSARCIMENTO. CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação do art. 36 da Lei no 9.784/1999, do art. 16 do Decreto 70.235/72 e dos art. 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao solicitar seu crédito.
PIS/COFINS. CRÉDITOS DA IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. DIREITO A COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Os créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação de bens e de serviços vinculados a operações de exportação, que não puderem ser utilizados no desconto de débitos da Contribuição, poderão ser objeto de compensação ou de ressarcimento apenas ao final do trimestre.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.902204/2013-31
ACÓRDÃO
3401-012.859 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS - COPERCAMPOS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
PIS/COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido
no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja
decisão deve ser reproduzida no âmbito deste conselho.
CRÉDITO NO REGIME NÃO CUMULATIVO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DO
ATIVO IMOBILIZADO.
Necessidade de identificação de máquinas e equipamentos e de sua
comprovação na utilização da produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços.
RESSARCIMENTO. CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação do art. 36 da Lei no 9.784/1999, do art. 16 do
Decreto 70.235/72 e dos art. 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos
que regulam o direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do
contribuinte ao solicitar seu crédito.
PIS/COFINS. CRÉDITOS DA IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO.
DIREITO A COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO.
Os créditos do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004, relativos à importação de
bens e de serviços vinculados a operações de exportação, que não
puderem ser utilizados no desconto de débitos da Contribuição, poderão
Fl. 10792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.859 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902204/2013-31
2
ser objeto de compensação ou de ressarcimento apenas ao final do
trimestre.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
reverter as glosas de bens adquiridos para revenda (CFOP 1.403 e 2.403), bem como para
proceder a atualização dos créditos revertidos em sede de recurso voluntário pela taxa SELIC. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 3401-012.854, de 16 de abril de 2024, prolatado no julgamento do processo
10925.902189/2013-21, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão de Manifestação de
Inconformidade, proferido pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, que julgou
improcedente a impugnação, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Versa o presente processo sobre pedido de ressarcimento, cumulado com
declaração de compensação, relativo a crédito de PIS-PASEP/COFINS no regime não-cumulativo,
decorrente de operações no mercado interno.
O direito creditório foi parcialmente reconhecido por meio do Despacho Decisório,
identificando inconsistências ou ajustes, a seguir relacionados:
2.3.1. Vendas com suspensão de incidência das Contribuições;
2.3.2. Aquisição de bens para revenda;
2.3.3. Aquisições de bens e serviços não enquadrados como insumos;
Fl. 10793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.859 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902204/2013-31
3
2.3.4. Despesas com energia elétrica;
2.3.5. Despesas de aluguéis de prédios locados de pessoa jurídica;
2.3.6. Despesas com fretes sobre vendas;
2.3.7. Encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado;
2.3.8. Crédito presumido de atividades agroindustriais;
2.3.9. Créditos de importação e
2.3.10. Ajuste do saldo de crédito dos meses anteriores.
Irresignada, a Recorrente interpôs Manifestação de Inconformidade.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a r. DRJ por unanimidade de votos,
decidiu considerar improcedente a manifestação de inconformidade para não reconhecer o
direito creditório trazido a litígio.
Em Recurso Voluntário, defende em preliminar a nulidade do despacho decisório
diante da falta de fundamentação legal, pois entende que a Receita Federal do Brasil utiliza
subsidiariamente o Código Fiscal Operação – CFOP para identificar as operações praticadas pelos
contribuintes, e conforme se verifica nos fatos da decisão proferida, por diversas vezes, as glosas
de créditos do PIS e COFINS efetuadas pela autoridade administrativa se dão em função dos CFOP
utilizados pela Recorrente para registrar a entrada das notas fiscais em seus registros
informatizados. No mérito, alega em síntese:
Vendas com suspensão de incidência das Contribuições:
Que as Leis no 10.925 e no 11.033, ambas de 2004, são de caráter especial
e não geral e têm a mesma hierarquia no ordenamento jurídico das
normas: leis ordinárias, uma publicada em setembro de 2004 e outra em
dezembro do mesmo ano;
Que ambas as normas regulam o direito ao crédito do PIS e da COFINS,
enquanto a primeira norma publicada impedia o direito ao crédito (Lei no
10.925/04), a segunda norma (Lei no 11.033), posterior a primeira,
estabeleceu o direito ao crédito das contribuições em destaque quando se
tratar de operações que ocorram com suspensão do PIS e da COFINS;
Que não há que se falar em impossibilidade de creditamento de PIS e
COFINS no caso de venda suspensa, porquanto o disposto no art. 17 da Lei
no 11.033/04.... assegurou expressamente o direito ao crédito.
Invoca § 1o do art. 2o do Decreto-Lei 4.657, de 1942 (Lei de Introdução ao
Código Civil, atual Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro) e
defende que a Lei 10.925/2004 não se trata de norma especial devendo
prevalecer a Lei 11.033, de 2004, que é posterior.
Fl. 10794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.859 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902204/2013-31
4
Aquisição de bens para revenda:
Alega ausência de constituição de prova e de fundamento legal para as
glosas;
Por diversas vezes as glosas efetuadas pela Fiscalização deu-se em função
dos CFOP’s utilizados pela Impugnante para registrar a entrada das notas
fiscais em seus registros informatizados;
Tal código normatiza operações e situações tributárias caracterizadas em
conformidade com a Legislação Estadual para fins de regulamentação do
ICMS, não tendo nenhuma correlação com as situações tributárias
específicas do PIS e COFINS.
Opõe-se à glosa relativa a bens adquiridos para revenda (CFOP 1.403 e
2.403), alegando que tais códigos referem-se à substituição tributária para
ICMS e não para PIS e COFINS. Relaciona itens que estariam nas Memórias
de cálculo apresentadas pela Impugnante à Fiscalização registrados com
esse CFOP sem previsão de substituição tributária na legislação de PIS e
COFINS.
Aquisições de bens e serviços não enquadrados como insumos:
A glosa foi motivada pelo fato de tratar-se de materiais de uso e consumo
registrados com CFOP 1.556 e 2.556 e que na linha 2 do DACON só podem
ser informados bens utilizados como insumos de produção.
Que RFB publica em seu portal na internet a “Tabela CFOP – Operações
Geradoras de Créditos – Versão 1.0.0”, que relaciona todos os CFOPs
geradores de crédito para a EFD – Contribuições, onde orienta a informar
na Linha 02 da DACON as operações de compra de materiais de uso e
consumo;
Que as operações glosadas sob esse argumento são materiais de
manutenção de máquinas e instalações e que, conforme o próprio auditor
fiscal constatou, trata-se de despesas operacionais essenciais nas
operações da Impugnante;
Passa a discorrer acerca do conceito de insumo, defendendo, em síntese,
que tal conceito empregado nas Leis nos 10.637 e 10.833 é abrangente e
contempla todas as despesas necessárias para as operações da produção
da interessada. Cita ementas de decisão do CARF e decisões judiciais.
Conclui que não deve prosperar o indeferimento do crédito sobre as
despesas com manutenção de máquinas, equipamentos e instalações
industriais, visto tratar-se de despesa necessária para as operações da
produção da Impugnante.
Fl. 10795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.859 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902204/2013-31
5
Discorda da "Glosa de Serviços Utilizados como Insumos de Produção",
alegando que, o próprio auditor fiscal admite que a Impugnante tem
direito ao crédito decorrente de frete, mas as operações de fretes sobre
compra foram glosadas porque ao invés de informar o valor na linha 03 a
Impugnante deveria ter informado na linha 01 da DACON”.
Despesas com fretes sobre vendas:
Opõe-se a glosa de fretes de compras na Linha 07 expondo que o frete faz
parte do custo de aquisição e, se o mesmo foi alocado na linha 07, que é
para os fretes sobre venda, isso não diminui o direito creditório, no
máximo poderia ser reclassificado para a linha que a Fiscalização entende
ser a mais adequada, não afetando o resultado do crédito apurado na linha
15.
Encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado:
Opõe-se a Glosa de Encargos de Depreciação argumentando que a
Fiscalização glosou crédito sobre máquinas e equipamentos alegando que
estes não são utilizados na fabricação de bens destinados a venda e não se
relacionam diretamente com o produto final como prediz a legislação, mas
os dispositivos legais não estabelecem tal condição.
Relaciona bens glosados e admite que de fato eles não se relacionam
diretamente com o produto final, mas ressalva que esse seria um conceito
aplicável ao IPI, não extensível ao PIS e Cofins.
Aborda a data inicial de 01/05/2004 para apropriação de crédito
decorrente de depreciação e questiona a glosa por ter apresentado em
caixas elevado número de notas fiscais referentes a obra iniciada
anteriormente a essa data, alegando que, se solicitado, seriam prestados
todos os esclarecimentos necessários.
Discorda da glosa alegando que a obra foi ativada ou concluída após 1o de
maio de 2004 e que o objetivo da Lei é de conceder o direito ao crédito
para todos os custos e despesas que agregam o custo do produto final e,
dessa forma, garantir verdadeiramente a não cumulatividade das
contribuições para o PIS e COFINS.
Questiona também a glosa de créditos sobre os bens considerados como
edificações apropriados na linha 10 da DACON, alegando que o fato de
alocar o crédito em uma ou outra linha da DACON não diminui o direito
creditório, pois entende ter direito ao crédito sobre máquinas
equipamentos e também sobre as edificações, inexistindo irregularidades
cometidas pela Impugnante.
Fl. 10796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.859 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902204/2013-31
6
Crédito presumido de atividades agroindustriais:
Aborda a questão do Crédito presumido de Atividades Agroindustriais,
questionando o entendimento de que só geram direito a crédito
presumido das atividades agroindustriais os bens adquiridos como
insumos, porém, em sua análise, constatou que a Impugnante registrou a
entrada dos cereais com o CFOP 1.102 e 2.102.
Reporta-se ao art. 8o da Lei no 10.925, de 2004 e questiona também onde
estaria determinado qual o CFOP que deve ser utilizado para ter direito a
crédito. Assevera que a Impugnante é sociedade cooperativa que produz
os bens relacionados no caput do art. 8o da Lei no 10.925/04, o que lhe
garante o direito ao crédito presumido pois em todas as aquisições da
pessoa física os cereais são submetidos ao processo de beneficiamento - o
que alega ter sido comprovado para a Fiscalização através dos processos
produtivos apresentados no procedimento de fiscalização.
Discorda da alegação de que não teria direito ao crédito presumido de que
trata o art. 8o da Lei no 10.925/04, expondo que os créditos gerados em
virtude das vendas sujeitas a alíquota zero, isenção, sem incidência ou
suspensão, podem ser mantidos em conformidade com o art. 17 da lei
11.033/04, e com o advento da Lei no 11.033/04, posterior à Lei no
10.925/04, a mesma é aplicada ao presente caso, vale dizer, que a
Impugnante tem o direito de manutenção do crédito presumido
decorrente das aquisições vinculadas às vendas com suspensão.
Quanto à possibilidade de ressarcimento do crédito, invoca o art. 16 da Lei
11.116/2005 e alega que o mesmo não faz distinção da origem dos
créditos, ou seja, se os créditos acumularam em função das vendas sujeitas
a alíquota zero, isenção, suspensão ou não incidência, poderão ser
ressarcidos na forma desse artigo.
Acrescenta inexistir determinação legal que impeça o ressarcimento do
crédito presumido do PIS e COFINS decorrente das atividades
agroindustriais, uma vez que a compensação referida no caput do art. 8o
da Lei no 10.925/04 estabelece uma faculdade ao contribuinte, qual seja,
“poderão deduzir” das contribuições sociais o referido crédito, logo trata-
se de mera faculdade o que não impede o pedido de ressarcimento seja
nos moldes das disposições que regem as contribuições para o PIS e a
COFINS, seja pelo princípio geral de ressarcimento previsto no art. 73 da
Lei. 9.430/96. Cita também o Decreto no 2.138, de 1997, editado em vista
do disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Da prova do direito e crédito da autora constituída nos autos
Fl. 10797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.859 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902204/2013-31
7
Que ônus da prova não é da Recorrente e sim da fiscalização. Quem argui
razões diversas da que consta em documentos, declarações e
demonstrações contábeis é quem tem o dever de provar.
Que a necessidade de prova em contrário a determinação legal, em não a
demonstrando (o Fisco) permanece a presunção legal em favor do
contribuinte.
Do direito a correção monetária
É direito da Recorrente de ter seus créditos de PIS e COFINS, corrigidos
monetariamente a partir da data do protocolo dos pedidos de
ressarcimento até a data da sua efetiva utilização.
Em sede de julgamento do processo neste E. Conselho Administrativo, esta Turma
decidiu por converter o julgamento em diligência para que a Fiscalização juntasse aos autos a
íntegra de dossiê memorial e de todos os documentos do anexo físico.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
Da preliminar de nulidade
A Recorrente alega preliminarmente um despacho decisório com
inexistência de provas e sem motivação, baseado subsidiariamente nos
CFOPs para identificar as operações.
Em que pese o inconformismo da Recorrente, e sem qualquer juízo de
valor em relação ao mérito, no caso concreto verifica-se despacho
decisório de fls. 14 a 55, analisando e fundamentando cada um dos itens
glosados e sob a correta premissa de que, nos processos que versam a
respeito de compensação ou ressarcimento, a comprovação do direito
creditório recai sobre aquele a que aproveita o reconhecimento do fato.
A Recorrente ainda postula nulidade quando não teria alegado em sua
impugnação qualquer menção de inconstitucionalidade. Entendo que a
questão não prejudica o mérito, nem acarreta cerceamento do seu direito
de defesa.
Fl. 10798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.859 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902204/2013-31
8
Tampouco convencem as alegações de que as decisões administrativas e
judiciais vinculariam as turmas do CARF. Isto porque, embora entenda que
deva existir coerência nos julgamentos, não há que se falar em
vinculabilidade entre as decisões administrativas dada a independência das
turmas. Mesmo as decisões judiciais tão somente as referentes ao caso
concreto, caso não se verifique concomitância, ou ações julgadas em
repercussão geral ou como repetitivo, nos termos do RICARF, teriam o
condão de alguma forma vincular o entendimento da turma.
Assim, não procedem as alegações preliminares da Recorrente, passo ao
mérito da lide.
Do mérito
Da glosa dos créditos vinculados às vendas com suspensão
A Fiscalização explica que é vedado o aproveitamento de créditos relativos
às receitas de vendas com suspensão do PIS e Cofins, nos termos do §4° do
artigo 8° c/c os incisos I a III do art. 1° da Lei 10.925/2004:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de: (Vigência)
(Vide Decreto no 5.630, de 2005)
I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31, exceto os produtos de uso
veterinário, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados -
TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.542, de 26 de dezembro de 2002, e suas matérias-
primas;
II - defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da TIPI e suas matérias-
primas;
III - sementes e mudas destinadas à semeadura e plantio, em conformidade com o
disposto na Lei no 10.711, de 5 de agosto de 2003, e produtos de natureza biológica
utilizados em sua produção;
(...)
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vigência) (Vide Lei no 12.058, de
Fl. 10799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.859 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902204/2013-31
9
2009) (Vide Lei no 12.350, de 2010) (Vide Medida Provisória no 545, de 2011) (Vide
Lei no 12.599, de 2012) (Vide Medida Provisória no 582, de 2012
(...)
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste
artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
Por outro lado, a Recorrente sustenta que o art. 17 da Lei n. 11.033/2004
teria garantido o direito ao creditamento de PIS e COFINS no caso de venda
suspensa. Isto porque o referido normativo seria posterior à Lei 10.925/04.
Não procedem as razões da Recorrente.
O artigo 17 da Lei 11.033/2004 não criou nova hipótese de creditamento,
apenas permitiu a manutenção do crédito já existente no momento da
promulgação da norma:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Esse entendimento encontra guarida neste E. Conselho:
CRÉDITOS. MANUTENÇÃO. ART. 17 DA LEI No 11.033/2004. IMPOSSIBILIDADE.
A manutenção dos créditos, prevista no art. 17 da Lei no 11.033/04, não tem o
alcance de manter créditos cuja aquisição a lei veda desde a sua definição.
(Acórdão 3401- 006.678 – Relator Conselheiro Carlos Pantarolli - Participaram do
Julgamento: Mara Cristina Sifuentes, Rodolfo Tsuboi (suplente convocado), Lázaro
Antonio Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli,
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e
Rosaldo Trevisan)
Diante do exposto, voto em negar provimento nesse particular.
Da glosa de bens adquiridos para revenda (CFOP 1.403 e 2.403)
O inciso I do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003 autoriza
o crédito sobre as aquisições de mercadorias para revenda, excetuadas
dentre outras, as aquisições sujeitas à substituição tributária das
contribuições.
Segunda a Fiscalização, na relação de notas fiscais de aquisição de bens
para revenda, a Recorrente incluiu algumas notas fiscais cujos códigos
fiscais de operações e prestações – CFOPs – se referem à compra para
comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de
Fl. 10800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.859 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902204/2013-31
10
substituição tributária (CFOPs 1.403 e 2.403), ou seja, sobre tais operações
de compra não houve a incidência das contribuições PIS/Cofins.
Em relação ao presente item, a r. DRJ manteve a glosa por entender que
não teria sido comprovado o direito creditório:
Nesse aspecto, cumpre reiterar que o ônus da prova da existência de seus créditos é
da contribuinte e que competia a ela demonstrar cabalmente que as notas fiscais
glosadas referiam-se a operações de compra em que houve de fato incidência das
contribuições PIS e Cofins.
Apenas a apresentação de relação exemplificativa contemplando produtos que
teriam sido objeto de revenda (sorvete Kibon, Polidor Brasso, Cera Poliflor, Cimento
Votorantin e Itaú, Cera Gioca, caixa D’água, Bardhal anti ferrugem), sem
identificação da nota fiscal, sem comprovação de sua inclusão na glosa e sem
demonstrar que houve incidência de contribuições na operação de compra para
revenda, não é hábil a justificar o reconhecimento de direito creditório delas
decorrentes.
Nesse ponto, a defesa da Recorrente explica que não há na legislação de
regência das contribuições qualquer previsão de substituição tributária
para os referidos produtos, ficando evidente o equivoco por parte do
agente fiscalizador e douto julgador da DRJ.
Comungo das alegações trazidas pela Recorrente e defendo que a
Fiscalização não aprofundou sua auditoria, não comprovando que tais
bens, in casu, estão sujeitas à substituição tributária das contribuições.
Assim, considerando que o inciso I do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e da Lei
no 10.833/2003 autoriza o crédito sobre as aquisições de mercadorias para
revenda, e que no caso concreto não há prova de hipótese de substituição
tributária, entendo que deva ser afastada a glosa sobre os itens acima
descritos.
Da glosa de bens utilizados como insumos (CFOP 1.102 e 2.102)
Segundo o r. Despacho Decisório, a glosa ocorreu porque os bens foram
adquiridos para revenda, conforme CFOP das notas fiscais. O Acórdão
recorrido indica a manutenção do Despacho Decisório pela ausência de
provas quando a Recorrente indica que se trataria de aquisição de
insumos.
A Recorrente, por sua vez, alega que todos os itens são insumos de
produção utilizados nas diversas atividades produtivas, sendo que a
maioria das glosas diz respeito aos insumos utilizados na fabricação de
ração. Ainda afirma que: esporadicamente, podem ocorrer venda de algum
desses produtos, porém, as operações de compra foram classificadas pela
Fl. 10801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.859 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902204/2013-31
11
como insumos de produção, pois foi essa a aplicação dos produtos nas
operações em comento, independente do CFOP utilizado para o ICMS.
Todavia, não prosperam as alegações da Recorrente, ante a completa
ausência nos autos de elementos probatórios capazes de inferir que os
produtos registrados pela própria empresa como produtos para revenda (e
em operação de Compra para comercialização) são, na verdade, insumos
para a fabricação de ração.
Assim, não tendo a Recorrente demonstrado a liquidez e certeza dos gastos
dos bens registrados como produtos para revenda (CFOP 1.102 e 2.102) no
processo produtivo da empresa, entendo que a glosa deva ser mantida.

Da glosa de bens utilizados como insumos de produção (uso e consumo
CFOP 1.556 e 2.556)
A glosa ocorreu quando ficou comprovado que o contribuinte inseriu, na
memória de cálculo, várias aquisições para uso ou consumo próprio. Isso
se verificou tanto pelo código CFOP da operação (1.556 e 2.556), assim
como pela própria classificação do nome da operação dada pela
requerente em memória de cálculo (“Compra para uso e consumo”).
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente argumenta que são materiais
de manutenção de máquinas e instalações, e, que, conforme o próprio
auditor fiscal constatou, trata-se de despesas operacionais essenciais nas
operações. Defende que conceito de insumo empregado nas Leis 10.637 e
10.833 é abrangente e compreende todas as despesas necessárias para as
operações da produção.
De fato, não tenho dúvidas de que o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para
a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços
pela pessoa jurídica. No entanto, esse conceito, pacificado neste E.
Conselho, não abrange todos os dispêndios da pessoa jurídica, ainda que
sejam necessárias para sua atividade, mas apenas aqueles que mantenham
relação direta ou indireta com o produto fabricado ou o serviço prestado.
In casu, se olharmos os fatos constatados pela Fiscalização, notaremos que
a própria Recorrente registra os produtos em uso ou consumo próprio no
código CFOP de operação (1.556 e 2.556), adotando a classificação do
nome da operação em memória de cálculo como Compra para uso e
consumo. Após a auditoria, constatada essa irregularidade, a defesa da
Fl. 10802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.859 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902204/2013-31
12
Recorrente agora diz se tratar de materiais de manutenção de máquinas e
instalações.
E assim como no item anterior, não conduziu aos autos qualquer prova que
fizesse este julgador acreditar em suas alegações. Ora, a situação que se
verifica nos autos revela que a Recorrente não se desincumbiu do ônus
probatório, vez que não trouxe aos autos elementos que comprovassem
sua alegação mediante documentação hábil, fiscal e contábil.
Ante o exposto, a Recorrente não comprovou nos autos que tais gastos
foram essenciais ou relevantes às atividades, o que afasta a possibilidade
de análise quanto ao direito creditório perseguido.
Da glosa de serviços utilizados como insumos da produção
Segundo o r. Despacho Decisório, a glosa foi fundamentada nos seguintes
termos:
Já em relação aos serviços utilizados como insumos (linha 03 das fichas 06 e 12 do
Dacon), a contribuinte se utilizou de notas fiscais de serviços de frete na compra
para a formação do crédito de tal linha. Apesar de não existir previsão legal
explícita para se gerar crédito a partir de tal operação, sabe-se que o frete na
compra de um insumo é contabilizado como custo deste último, e por esse motivo
existem várias decisões que concordam com o creditamento desses fretes. No
entanto, deve-se respeitar a natureza da aquisição para se classificar tais custos
de frete, ou seja: fretes de compras de bens adquiridos para revenda devem ser
incluídos na linha 1 do Dacon, já fretes de compras de bens utilizados como
insumos devem ser incluídos na linha 2 do Dacon, e, por fim, fretes de compras de
bens que geraram créditos presumido, devem ser classificados na linha referente
aos créditos presumidos. No presente caso, a Interessada incluiu fretes sobre
compras para comercialização na linha referente a serviços utilizados como
insumos, não respeitando assim a natureza da operação. Assim, foram glosadas
todas as notas fiscais de frete sobre compra para comercialização apresentadas
na Linha 3 do Dacon.
Do exposto pela Fiscalização, depreende-se que a admissibilidade de
crédito decorrente de dispêndios com frete depende de sua associação à
operação de aquisição a que ele se vincula.
Por seu turno, a Recorrente apenas alega que: não há como concordar com
tais argumentações descabidas e infundadas, ficando implícita a
necessidade de reformas para o Acordão que manteve os fundamentos do
despacho decisório.
Para o entendimento da lide, inicialmente vale assinalar que o crédito de
PIS/COFINS deverá ser calculado pela aplicação das alíquotas previstas no
art. 2o, da Lei no 10.833/2003 ou da Lei no 10.637/2002, conforme o caso,
sobre o valor dos itens descritos nos incisos do caput do artigo 3o, em
Fl. 10803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.859 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902204/2013-31
13
ambas as Leis acima. Os custos de aquisição são considerados para se
estabelecer o valor dos bens e serviços listados no art. 3o, das Leis de
regência do regime não cumulativo de PIS/COFINS.
Nesse contexto, nos termos do art. 289 do Decreto no 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR), o custo do frete integra o custo
de aquisição do produto, admite-se que aquele dispêndio, de forma
indireta, é um componente do custo do produto, podendo gerar crédito.
Art. 289. O custo das mercadorias revendidas e das matérias-primas utilizadas
será determinado com base em registro permanente de estoques ou no valor dos
estoques existentes, de acordo com o Livro de Inventário, no fim do período de
apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 14).
§ 1o O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda compreenderá os
de transporte e seguro até o estabelecimento do contribuinte e os tributos devidos
na aquisição ou importação (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 13).
A regra é acrescentar o custo do frete ao custo do produto para revenda,
como lhe permite o já citado art. 289 do Decreto no 3.000/99, e sobre a valor
total da aquisição fazer incidir a alíquota do PIS e da Cofins.
Desta forma, é inevitável que o valor pago a título de frete na aquisição de
mercadorias para insumo ou revenda provavelmente irá receber o mesmo
tratamento da carga a que o frete se refira, pois integrará o valor do item
no seu registro como ativo do adquirente.
Logo, o correto registro no DACON é relevante (mas não suficiente) para
que a autoridade tributária possa avaliar a certeza e liquidez do crédito
devido ao contribuinte.
Com essas considerações iniciais, entendo que a escrituração do frete em
linha equivocada por si só não é o suficiente para a glosa do crédito do
serviço na aquisição de produtos para comercialização, quando o
contribuinte comprova que o frete na compra do referido produto não foi
contabilizado como custo deste último.
Dito isso, no presenta caso, caso o contribuinte tenha incluído o frete no
custo do produto (se creditando do valor “cheio” registrado na linha 1 do
Dacon) e tenha incluído também o frete como serviço utilizado como
insumo (na linha 3 do Dacon), teremos uma duplicidade de creditamento
do custo do frete. Ou seja, se credita do frete na linha 1 na contabilização
do custo do produto e se credita do frete como serviço “puro” na linha 3
do Dacon.
Como visto, os dispêndios de frete sobre produtos para comercialização
devem ser apropriados ao custo de aquisição dos bens (registrando na
Fl. 10804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.859 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902204/2013-31
14
linha 1 do Dacon), e a possibilidade de creditamento, quando cabível, deve
ser aferida em relação aos correspondentes bens adquiridos. Em
consequência, não há como reverter a glosa.
Da glosa dos encargos de depreciação
Nesse particular, observa-se que a glosa dos encargos de depreciação foi
justificada porque não houve a vinculação comprovada de que os bens
eram utilizados na produção de produtos destinados à venda, ainda assim,
verificou-se erro na contabilização:
Com base nas memórias de cálculo apresentadas, percebe-se que há alguns bens
que não são edificações nem benfeitorias e não são utilizados na produção de bens
destinados à venda. A seguir, relaciono alguns itens glosados em virtude de não se
relacionarem diretamente com os produtos finais como prediz a legislação:
furadeiras, transformadores, painéis de controle, instalações elétricas, purificador
de água, bomba draga, serra tico-tico, fritadeira industrial e veículos. Também
foram glosados máquinas e equipamentos classificados no centro de custo ‘Campo
Demonstrativo’, setor não produtivo da empresa.
Além disso, na memória de cálculo apresentada pela contribuinte (depreciação com
base no valor de depreciação), consta uma benfeitoria que não é utilizada nas
atividades da empresa. Trata-se de um serviço de pavimentação asfáltica no pátio
da AACC (Associação Atlética da Copercampos), que é um espaço utilizado para o
lazer dos empregados e cooperados.
Outro ponto de suma importância diz respeito à data a partir da qual o bem
adquirido para o ativo imobilizado passa a apurar crédito relativo à sua
depreciação. Conforma visto no item 2.1.5 desse despacho decisório, a Lei no
10.865 / 2004 determinou que, a partir de 31 de julho de 2004 (último dia do
terceiro mês subsequente ao da publicação da Lei), a despesa de depreciação só
pode gerar créditos para PIS/Pasep e Cofins quando apurada sobre bens e direitos
do ativo imobilizado adquiridos a partir de 01o de maio de 2004. De forma
complementar, o caput do art. 31 determinou, de forma expressa, a vedação aos
créditos apurados sobre os ativos imobilizados adquiridos até 30/04/2004.
(...)
No caso concreto, a contribuinte incluiu na memória de cálculo dessa linha do
DACON, diversas edificações que começaram a ser construídas antes de
01/05/2004, mas foram imobilizadas depois. Ocorre que, após a Intimação Fiscal
no 37/2012, para apresentar as devidas notas fiscais, dos materiais que foram
utilizados em cada edificação incluída na memória de cálculo, a contribuinte
apenas apresentou uma massa de notas fiscais, não separando o que foi utilizado
em cada bem. Assim, não tivemos como saber quais materiais foram utilizados na
construção de cada bem. Não obstante tal fato, as notas fiscais apresentadas
nesse item são em sua totalidade anteriores à 01/05/2004, e sendo assim não
poderiam ser utilizadas para gerar crédito relativo a depreciação do bem. Assim,
glosamos alguns itens da memória de cálculo por motivo de aquisições anteriores
à 01/05/2004.
Fl. 10805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.859 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902204/2013-31
15
Por último, estão incluídos na memória de cálculo referente à Linha 10 das fichas
06a (PIS/Pasep) e 16A (Cofins) do Dacon (créditos com base no valor de aquisição
– § 14 da Lei), várias edificações e benfeitorias. A Lei é clara ao facultar tal
metodologia de apuração de crédito apenas para as máquinas e equipamentos
do inciso VII. Assim, não é possível apuração de créditos com base no valor de
aquisição para edificações e benfeitorias.
Opõe-se a Recorrente à glosa de encargos de depreciação questionando a
necessidade de os bens depreciados terem que se relacionar diretamente
com os produtos fabricados e reportando-se a bens (furadeira, serra,
transformadores, painéis de controle, bomba d’água...) que teriam
ensejado dispêndios de depreciação acerca dos quais afirma:
Não há como admitir que esses bens não sejam utilizados na produção de bens
destinados a venda. De fato eles não se relacionam diretamente com o produto
final, porém, esse seria um conceito aplicável ao IPI, e, conforme averbado alhures,
não pode ser extensível ao PIS e COFINS.
A ausência de documentos no presente processo e os diversos equívocos
de contabilização indicados pela Fiscalização e não devidamente
contestados em sede de voluntário pela Recorrente inviabilizam a
confirmação de certeza e liquidez do crédito.
Pelo exposto, entendo deva ser mantida a glosa.
Da glosa de crédito presumido de atividades agroindustriais
A Recorrente aborda a questão do crédito presumido de atividades
agroindustriais, questionando o entendimento de que só geram direito a
crédito presumido das atividades agroindustriais os bens adquiridos como
insumos, porém, em sua análise, constatou que a Impugnante registrou a
entrada dos cereais com o CFOP 1.102 e 2.102.
Reporta-se ao art. 8o da Lei no 10.925/2004 e questiona também onde
estaria determinado qual o CFOP que deve ser utilizado para ter direito a
crédito. Assevera que a é sociedade cooperativa que produz os bens
relacionados no caput do art. 8o da Lei no 10.925/04, o que lhe garante o
direito ao crédito presumido pois em todas as aquisições da pessoa física
os cereais são submetidos ao processo de beneficiamento - o que alega ter
sido comprovado para a Fiscalização através dos processos produtivos
apresentados no procedimento de fiscalização.
Discorda da alegação de que não teria direito ao crédito presumido de que
trata o art. 8o da Lei no 10.925/04, expondo que os créditos gerados em
virtude das vendas sujeitas a alíquota zero, isenção, sem incidência ou
suspensão, podem ser mantidos em conformidade com o art. 17 da lei
11.033/04, e com o advento da Lei no 11.033/04, posterior à Lei no
Fl. 10806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.859 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902204/2013-31
16
10.925/04, a mesma é aplicada ao presente caso, vale dizer, que a
Impugnante tem o direito de manutenção do crédito presumido
decorrente das aquisições vinculadas às vendas com suspensão.
Quanto à possibilidade de ressarcimento do crédito, invoca o art. 16 da Lei
11.116/2005 e alega que o mesmo não faz distinção da origem dos
créditos, ou seja, se os créditos acumularam em função das vendas sujeitas
a alíquota zero, isenção, suspensão ou não incidência, poderão ser
ressarcidos na forma desse artigo.
Acrescenta inexistir determinação legal que impeça o ressarcimento do
crédito presumido do PIS e COFINS decorrente das atividades
agroindustriais, uma vez que a compensação referida no caput do art. 8o
da Lei no 10.925/04 estabelece uma faculdade ao contribuinte, qual seja,
“poderão deduzir” das contribuições sociais o referido crédito, logo trata-
se de mera faculdade o que não impede o pedido de ressarcimento seja
nos moldes das disposições que regem as contribuições para o PIS e a
COFINS, seja pelo princípio geral de ressarcimento previsto no art. 73 da
Lei. 9.430/96. Cita também o Decreto no 2.138, de 1997, editado em vista
do disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Não deve prosperar esse entendimento da Recorrente.
O Fisco descreveu que a Recorrente incluiu nas memórias de cálculo da
linha 18 (crédito presumido de atividades agroindustriais) do Dacon,
diversas notas fiscais de compra para comercialização, as quais não
encontram embasamento legal para gerar créditos presumidos. Isso pode
ser verificado tanto pelo código CFOP de tais entradas (1.102 e 2.102),
como pela descrição, em memória de cálculo, do nome da operação de tais
entradas.
Dessa forma glosamos da memória de cálculo apresentada, todas as notas fiscais
que se referiam a compras para comercialização. A planilha contendo os itens da
Linha 18 glosados se encontra gravada em mídia digital (CD) com uma cópia
juntada ao anexo físico do dossiê.
Ainda acrescentou que, a partir de 1o de agosto de 2004, o crédito
presumido de atividades agroindustriais não pode ser objeto de
compensação com outros tributos e nem de pedido de ressarcimento,
sendo apenas permitida sua utilização para abater a contribuição devida.
Também foram registradas notas fiscais de mercadorias para a revenda
como operações sujeitas ao direito creditório previsto no artigo 8o, da Lei
no 10.925/2004. Neste caso, o caput do artigo 8o expressamente prevê que
o crédito presumido deve-se em relação às operações previstas no inciso II
Fl. 10807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.859 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902204/2013-31
17
do artigo 3o da Lei no 10.637/2002 e da Lei n°10.833/2003 (aquisições de
bens ou serviços para insumos).
Desta forma, aquisições de bens para revenda não devem ser consideradas
na geração de crédito presumido de atividade agroindustrial.
Em outro ponto alegado pela Recorrente, discute-se também a
possibilidade ou não de utilizar o saldo credor do crédito presumido
oriundo das atividades agroindustriais, previsto no art. 8o da Lei no
10.925/2004, para fins de ressarcimento.
O fundamento da Recorrente para o pedido de ressarcimento dos
créditos presumidos é o artigo 8o da Lei no 10.925/2004. O referido
dispositivo legal permitiu deduzir do valor devido das contribuições um
crédito presumido calculado sobre os insumos adquiridos de pessoa física
ou cooperado pessoa física. Esse é o alcance da norma.
Os outros dispositivos legais que permitem o aproveitamento de créditos
em compensações e ressarcimento (art. 5° da Lei n° 10.637 e art. 6° da Lei
n° 10.833) referem-se, expressamente, aos créditos básicos apurados na
forma dos artigos 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, e não ao crédito
presumido do art. 8o da Lei no 10.925/2004. Da mesma forma, a
possibilidade de compensação e ressarcimento trazida pelo art. 16 da
Lei n° 11.116/2005 também se refere expressamente ao saldo credor
apurado na forma do art. 3o das Leis n° 10.637/2002 e n°
10.833/2003, e do art. 15 da Lei n° 10.865/2004, e não ao crédito
presumido em questão.
A IN SRF 606/2006, que regulamentou o crédito presumido previsto na Lei
no 10.925/2004, não extrapolou o conteúdo da lei, mas apenas
regulamentou o dispositivo legal, que já previa a impossibilidade de
utilização do crédito presumido em compensações ou ressarcimento. O
mesmo podemos afirmar do ADI SRF no 15/2005, que apenas interpretou a
norma que tratava do crédito presumido e da possibilidade de
compensação:
Art. 1o O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, arts. 8o e
15, somente pode ser utilizado para deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
apuradas no regime de incidência não-cumulativa.
Art. 2o O valor do crédito presumido referido no art. 1o não pode ser objeto de
compensação ou de ressarcimento, de que trata a Lei no 10.637, de 2002, art.
5o, § 1o, inciso II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o, § 1o, inciso II, e § 2o,
e a Lei no 11.116, de 2005, art. 16.
Fl. 10808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.859 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902204/2013-31
18
No mesmo sentido temos o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), em diversos precedentes, acerca da legalidade da IN
660/2006 e da validade do ADI SRF no 15/2005 (REsp 1118011/SC,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 31.8.2010; e REsp
no 1.240.954/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe: 21/6/2011).
Assim, não existe a possibilidade de ressarcimento/compensação dos
créditos presumidos apurados com base no art. 8o da Lei no 10.925, de
2004.
Por fim, entendo que as diversas atividades da Recorrente precisam ser
consideradas separadamente, para fins de reconhecimento do crédito
presumido de atividades agroindustriais, e que as aquisições devam ser
devidamente separadas entre as que geram crédito e as que não geram, no
entanto, como já esclareci acima, o crédito presumido de atividades
agroindustriais não é passível de ressarcimento e a glosa não deve ser
revertida.
Da glosa de operações de frete sobre vendas
Segundo o r. Despacho Decisório, a glosa foi fundamentada nos seguintes
termos:
Analisando a planilha ‘ Item 07 - Despesas com Frete sobre Vendas’, enviada pelo
autor para justificar os valores incluídos na Linha 07 das Fichas 06A e 16A do
Dacon, em conjunto com cópias de notas fiscais e Conhecimentos de Transporte de
Cargas (CTRC), verificou-se inclusão indevida de valores no Dacon.
Há um conjunto de 16 CTRCs emitidos pela ‘LC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA ’,
relativos à Filial 21 – fábrica de ração – (o CTRC 14568 é da Filial 01), todos no valor
de R$ 8.320,00. Os CTRCs são referentes às mercadorias de notas fiscais de
numeração entre 20487 e 20510. Conforme cópias destes CTRCs e destas notas
fiscais, verificou-se que todas as notas fiscais são emitidas pela CONAB, com
indicação de operação de venda de mercadorias a terceiros, todas remetidas pela
CONAB e destinadas à Copercampos.
Ora, resta claro que tais notas são de aquisição de mercadorias pela cooperativa, e
não de venda de bens. Situação similar ocorre com os CTRCs 14636 e 14892 (NFs
22588 e 35922, emitidas pela ‘Campagro Insumos Agrícolas LTDA’) e com o CTRC
15829 (NF 72078, emitida pela ‘Solofiler Ind e Com de Calcários Finos LTDA’)..
Ainda assim, a Recorrente alega que:
(...) existe o direito ao crédito em relação ao frete sobre compra de insumos e
mercadorias, visto que o frete faz parte do custo de aquisição. Portanto, se o
mesmo foi alocado na linha 07, que é para os fretes sobre venda, isso não diminui o
direito creditório, no máximo poderia ser reclassificado para a linha que o agente
fiscalizador entende ser mais adequada, mas de qualquer forma o resultado do
crédito que é apurado na linha 15 das fichas 06A e 16A da DACON seria o mesmo.
Fl. 10809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.859 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902204/2013-31
19
Como a parte não apresenta novas razões de defesa perante a segunda
instância e a matéria já foi objeto de discussão no Acórdão recorrido,
mantenho e adoto como razão de decidir os fundamentos ali exarados,
com forte no § 3o do art. 57 do Anexo II da Portaria MF n° 343/2015
(RICARF), passando os mesmos a fazer parte integrante deste voto:
Do exposto, observa-se que, com o advento da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, que criou o regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), o legislador, além de permitir a
apuração de créditos calculados sobre o valor dos bens adquiridos para revenda e
dos bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens destinados à venda, passou a admitir também o
aproveitamento de créditos sobre o valor do gasto efetuado com a armazenagem
de mercadoria e frete, na operação de venda, quando o ônus for suportado pela
própria empresa vendedora, conforme estabelece em seu art. 3o, caput, e incisos I,
II e IX.
O art. 15 da citada Lei no 10.833, de 2003, estendeu o benefício previsto no inciso IX
do citado art. 3o acima transcrito também para as pessoas jurídicas enquadradas
no regime de incidência não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep.
A Lei restringe o direito de apuração de crédito calculado sobre despesas com
armazenagem de mercadorias e frete pago ou creditado a pessoa jurídica
domiciliada no País, na operação de venda.
E, quando o frete se refere a transporte de bem adquirido (operação de aquisição) e
não a operação de venda, a admissibilidade de crédito depende de sua associação à
operação de aquisição a que ele se vincula, ou seja, como já visto, os dispêndios
devem ser apropriados ao custo de aquisição dos bens, e a possibilidade de
creditamento, quando cabível, deve ser aferida em relação aos correspondentes
bens adquiridos. Mas, também nesse item, a interessada não demonstra que as
Notas Fiscais respectivas, contempladas na Linha 07 do DACON, referem-se a
transporte (apropriado no custo) de bens adquiridos passíveis de gerar crédito. Em
consequência, não há como reverter a glosa.
Nesse ponto, assim, mantenho a reversão da glosa efetuada pela
Fiscalização e ratificada pela decisão de primeira instância.
Da prova do direito creditório e crédito da autora constituída nos autos
A Recorrente defende que ônus da prova seria da fiscalização, que deveria
provar a irregularidade que levou ao indeferimento do direito creditório
vindicado.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus
da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato
constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma
robusta ser detentor do crédito ou, em situações extremas, demonstrar
indícios convergentes que levem ao entendimento de que as alegações são
verossímeis. Sobre ônus da prova em compensação de créditos transcrevo
Fl. 10810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.859 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902204/2013-31
20
entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF),
em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, a qual me
curvo para adotá-la neste voto:
...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado
nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que
possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à
atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador
administrativo atuar na produção de provas no processo, quando o interessado, no
caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de prova documental, mas
somente alegações."
No caso concreto, já em sua impugnação perante o órgão a quo, a Recorrente
deveria ter reunido todos os documentos suficientes e necessários para a
demonstração da certeza e liquidez do crédito pretendido.
A regra maior que rege a distribuição do ônus da prova encontra amparo
no art. 373 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do
caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz
atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão
fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir
do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção
das partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o
processo.
Assim, nada a prover quanto a essa irresignação da Recorrente.
Do direito à correção monetária
Quanto à atualização monetária pela Taxa Selic do crédito reconhecido,
merece provimento o pleito da recorrente, nos termos da Tese fixada pelo
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.767.945/PR, em
sede de Recurso Repetitivo, abaixo transcrita:
Fl. 10811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-012.859 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902204/2013-31
21
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado
o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da
Lei n. 11.457/2007).
Destaque-se que, em 22 de setembro de 2022, foi aprovada a Portaria
CARF/ME no 8451/2022, que, considerando o julgamento do REsp no
1.767.945/PR e a Nota Técnica SEI n° 42950/2022/ME, revogou a Súmula
CARF no 125, que estabelecia que “no ressarcimento da COFINS e da
Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou
juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003”.
Pelo exposto, deve ser dado provimento ao recurso neste tópico, para
reconhecer o direito à correção monetária do crédito reconhecido pela Taxa
Selic, a partir do primeiro dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias
para análise do pedido administrativo pelo Fisco.
Diante do exposto, voto em rejeitar as preliminares de nulidade e, no
mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para reverter as
glosas de bens adquiridos para revenda (CFOP 1.403 e 2.403), bem como
para proceder a atualização dos créditos revertidos em sede de recurso
voluntário pela taxa SELIC.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para reverter as glosas de
bens adquiridos para revenda (CFOP 1.403 e 2.403), bem como para proceder a atualização dos
créditos revertidos em sede de recurso voluntário pela taxa SELIC.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 10812
DF CARF MF
Original